Tribunal: TJSP
Processo: 1009109-77.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão ao ressarcimento de valores em decorrência de depósito realizado pela requerente por equívoco em conta bancária de terceiro – Sentença de procedência – Irresignação do banco requerido – Preliminar de ilegitimidade de parte acolhida – Depósito realizado por equívoco da parte autora – Ilegitimidade passiva do banco configurada – Súmula 297 do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão ao ressarcimento de valores em decorrência de depósito realizado pela requerente por equívoco em conta bancária de terceiro – Sentença de procedência – Irresignação do banco requerido – Preliminar de ilegitimidade de parte acolhida – Depósito realizado por equívoco da parte autora – Ilegitimidade passiva do banco configurada – Súmula 297 do STJ – Responsabilidade objetiva da instituição financeira afastada diante da excludente configurada por fato exclusivo do consumidor – Banco não possui ingerência sobre a conta da pessoa favorecida – Ausência de ato ilícito que enseje restituição de valor – Ação que deve ser proposta em face do espólio correntista, beneficiado com o depósito – Extinção da ação, sem julgamento de mérito, por ausência de legitimidade de parte – Recurso provido.